Tribunal: STF
Processo: RE 111443
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
LATROCINIO.
- INEXISTÊNCIA DE OBICE REGIMENTAL.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL INVOCADA NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356).
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 197 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.